Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por atipicidade da conduta se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, no sentido de que ela foi agredida após uma discussão com o réu.
2. Não está configurado o estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal, seja pela ausência de perigo atual que não provocou, seja pela existência de alternativas para que o réu não lesionasse sua ex-companheira.
3. Recurso desprovido.